Tribunal: STF
Processo: ARE 1490137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - Ação anulatória de ato administrativo c.c. indenizatória — Servidor público da Fundação CASA — Demissão por justa causa.



    Ato administrativo — Anulação — Servidor demitido por justa causa, em virtude de anotação de faltas injustificadas no período de 29 de janeiro de 2015 e 28 de abril de 2015, por ter sido considerado apto para o trabalho pelo INSS, o qual negou o auxílio-doença pleiteado pelo autor — Superveniente reconhecimento da incapacidade laborativa do servidor, em ação movida contra o INSS, transitada em Julgado — Ilegalidade da anotação de faltas injustificadas e da consequente demissão do autor — Nulidade reconhecida — Reintegração do servidor ao cargo.



    Pagamento dos vencimentos não recebidos, em razão da demissão — Admissibilidade — Efeito retroativo da declaração de nulidade do ato administrativo — Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.



    Indenização por danos morais — Responsabilidade Civil do Estado — Possibilidade de reparação em razão da indevida demissão por justa causa - Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de indenizar - Quantum — Montante reduzido.



    Honorários advocatícios - Matéria de ordem pública, logo, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição — Arbitramento na fase de liquidação, observado o percentual mínimo de cada faixa estabelecida nos incisos I a IV, do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.



    Apelação parcialmente provida. Sentença reformada, de ofício, quanto aos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente